Tribunal: TJBA
Processo: 8122505-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122505-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Terceira Câmara Cível

APELANTE/ EMBARGADO: VANDO PEREIRA SILVA e outros

Advogado(s):
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO/ EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s):
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não obstante os argumentos da Embargante, sua pretensão recursal não se inclui em nenhuma das situações previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituindo, na realidade, tentativa de provocar novo exame da matéria, efeito que não se pode emprestar aos Embargos, pois não se cuidam de sucedâneo recursal.

2. Diferentemente do quanto sustentado, o acórdão recorrido deixou claro que a taxa de juros praticada pela Embargante superou, e muito, os valores médios praticados pelo mercado, uma vez que, para as operações referentes aos contratos na modalidade de empréstimo pessoal, firmados em 18/09/2020, a taxa média de juros mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 4,50% ao mês, enquanto a empresa de crédito adotou a taxa de 22% ao mês.

3. Em verdade, sob o pretexto da presença do vício da contradição, pretende a Embargante a rediscussão da matéria posta na Apelação Cível, o que não é compatível em sede de Embargos Declaratórios.

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido na integralidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível de nº 8122505-33.2023.8.05.0001, tendo como Embargante a
CREFISA SA CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e Embargado
VANDO PEREIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, de acordo com o voto da Relatora.